Tribunal: TJMT
Processo: 0011548-38.2008.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011548-38.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAIS GOMES MARTINS - CPF: 033.659.791-66 (APELANTE), TERENCIA SPEDITA SANTOS - CPF: 371.631.911-20 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALDEMISIO DIAS MARTINS - CPF: 395.250.231-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS – EXCESSO NA EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO – DUPLICIDADE NA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o cumprimento de sentença depender tão somente de cálculo aritmético, incumbe ao Exequente atentar-se às diretrizes lançada na sentença, sob pena de incorrer em excesso à execução.

No caso concreto, indubitável o erro da Apelante na elaboração do cálculo da indenização por danos morais, pois fez incidir em duplicidade os juros de mora, e, no que tange à indenização securitária, repetiu a cômputo de correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lais Gomes Martins
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
formulada pela
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 37.228,52 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), tendo em vista a atualização monetária duplicada feita pela Recorrente/Exequente.

Ainda, condenou a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, os quais fixou em 10% (dez por cento) sob o valor do excesso de execução, vedada a compensação.

Em suas razões, a Apelante alega que o cálculo apresentado está em consonância com as diretrizes do título executivo.

Destaca que sobre o valor da indenização securitária (R$ 19.000,00) aplicou correção monetária (INPC) a partir de 19/01/2007 (data do sinistro) até 11/01/2010 (citação), o que resultou em R$ 22.149,74 (vinte e dois mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos). Em seguida, fez incidir 1% de juros e correção monetária no período de 11/01/2010 (citação) até 11/09/2018 (data de realização do cálculo).

Salienta que deste último cômputo derivou a quantia de R$ 14.930,80 (catorze mil, novecentos e trinta reais e oitenta centavos).

Assegura, outrossim, que os juros moratórios se referem a 104 meses e correspondem a R$ 38.563,73 (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos).

Defende que se houvesse, de fato, equívoco no cálculo da Exequente/Apelante, o qual totalizou R$ 75.644,30 (setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), este se distanciaria, e muito, daquele apresentado pela Seguradora (R$ 72.758,07).

No que tange à indenização por danos morais (R$ 10.000,00) afirma que foram aplicados os encargos tal como consta na sentença, sendo devido o valor de R$ 58.309,25 (cinquenta e nove mil, trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos).

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela Seguradora na impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões sob o Id. 73993455.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito da causa, necessária a análise do pedido de gratuidade formulado pela Apelante, vez que o preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade e, sem ele, o recurso não pode prosseguir.

Como é cediço, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
(TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.

2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 1447791/SP. Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 10/06/2014. DJe 14/08/2014).

Na hipótese, a Apelante comprovou, por meio da CTPS, sua condição de desempregada e, além disso, por meio dos extratos bancários, demonstra não dispor de aportes financeiros em conta bancária (Ids. 76870955 até 76870961).

Diante desse cenário, é cristalina a incapacidade financeira da Apelante para o adimplemento do preparo recursal, o que a torna apta ao benefício da gratuidade da justiça.

Feitas essas considerações,
defiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Apelo.

Passo então ao exame do recurso.

Extrai-se do caderno processual que
Maria Vilani Gomes
propôs
Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais
em face da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil (BB Seguros)
, objetivando a indenização securitária pelo diagnóstico de câncer, no valor de

R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Pleiteou, também, indenização pelos danos morais de ordem subjetiva, em valor equivalente a 30 (trinta) salários mínimos.

Diante do falecimento da Autora durante o trâmite processual, sua filha
L. G. M.
, representada pelo seu genitor Aldemísio Dias Martins, passou a figurar no polo ativo da demanda (Id. 73991952).

Na sentença proferida em 08/06/2011 (Id. 73991985), o Juiz singular julgou procedente a pretensão inicial, condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) referente ao contrato de seguro, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data do sinistro (19/11/2007) e

juros de mora de 1% ao mês desde a citação (11/01/2010).

Condenou a Requerida, também, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais, com atualização monetária (INPC) desde a prolação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da negativa do pagamento pela Seguradora.

O Juiz sentenciante, por fim, condenou a Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

No Recurso de Apelação Cível (n.o 81151/2013), distribuído à minha Relatoria,

a
Companhia de Seguros Aliança do Brasil (BB Seguros)
pugnou, em preliminar, pela apreciação do Agravo Retido interposto em face da decisão que afastou a preliminar de perda de objeto da ação.

No mérito, defendeu a falta de cobertura para diagnóstico de câncer no endométrio (corpo do útero), bem como rechaçou o dever de arcar com o pagamento da indenização securitária e da indenização por danos morais.

A Segunda Câmara Cível, por unanimidade, rejeitou a prefacial e, no mérito, desproveu o recurso, nos termos do voto da Relatora e em consonância com o parecer ministerial (Id. 73992954).

Os Aclaratórios opostos pela Seguradora foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 73992967.

No julgamento do Agravo em Recurso Especial, interposto pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento (ID. 73992984).

O aresto transitou em julgado em 20/08/2018 (Id. 73992986), e os autos foram remetidos à Comarca de origem.

Intimada a se manifestar, a Autora
LAIS GOMES MARTINS
, representada pelo seu genitor Aldemísio Dias Martins, requereu o
Cumprimento de Sentença
(Id. 73992987).

Na petição, juntou a planilha de atualização do débito e pugnou pelo recebimento de R$ 154.046,58 (cento e cinquenta e quatro mil, quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

A Seguradora, em petição de Id. 73992989, apresentou o comprovante de depósito judicial no valor de R$ 123.427,96 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos).

A Exequente, por seu turno, alegou que o valor apurado pela Executada está em desconformidade com o caso concreto, pois não atendeu ao comando da sentença a respeito do termo inicial de incidência dos juros de mora (1%) do valor da indenização por danos morais.

Defendeu que a aplicação dos juros de 1% ao mês deve ocorrer desde a data da negativa do pagamento pela Seguradora, ou seja, 03/01/2008; todavia, a Executada fixou como marco inicial a data da prolação da sentença, ou seja, 27/07/2011.

Posto isso, requereu o pagamento do saldo remanescente que, com o acréscimo da multa de 10% e honorários advocatícios (art. 523, § 1.o, CPC), totaliza R$ 37.228,52 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Companhia de Seguros Aliança do Brasil
apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(Id. 73992994) alegando excesso à execução, vez que a Impugnada (Exequente) procedeu em duplicidade o cômputo dos juros e correção monetária das verbas indenizatórias.

Assim, requereu seja reconhecido o excesso nos cálculos apresentados pela Impugnada, no valor de R$ 37.228,52 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos).

De modo alternativo, pugnou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para que seja apurada a exatidão do
quantum debeatur.

Por fim, requereu a revogação do benefício da justiça gratuita, na hipótese desta Impugnação ser julgada procedente, pois com o levantamento da quantia incontroversa a Exequente não mais se enquadrará como hipossuficiente.

A Impugnada
Lais Gomes Martins
, maior e capaz, rechaçou a tese da Seguradora e pediu a penhora, via BACENJUD, do saldo remanescente de R$ 39.462,16 (trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos).

O Juiz da causa julgou procedentes os pedidos da Seguradora, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, nos termos do art. 525, § 1.o do CPC, julgo procedente a impugnação ofertada pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil – BB Seguros para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 37.228,52 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) no cálculo da parte exequente de fls. 533/535, decorrente da atualização duplicada.

Condeno a parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios nesta fase de cumprimento de sentença equivalente a 10% (dez por cento) do excesso de execução, vedada a compensação.

Por consequência, subsistindo valor suficiente para satisfação do débito exequendo, declaro extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 924, II, c/c 925 do CPC. [...]

Inconformada,
Lais Gomes Martins
interpôs este recurso de Apelação, em que defende a ausência de duplicidade de encargos no cálculo que apresentou na fase do cumprimento de sentença.

Da dicção do art. 509, § 2.o do CPC, extrai-se que
“quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.”

Para o desate da querela, transcrevo a parte dispositiva da sentença executada (Id. 73992998), a qual foi proferida em
08/06/2011
:

[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados nos autos da presente AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO c/c DANOS MORAIS proposta por L.G.M e seu representante

ALDEMISIO DIAS MARTINS em face de COMPANIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – BB SEGUROS., nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida a pagar à autora:

a) da quantia de
R$ 19.000,00
(dezenove mil reais) referente ao seguro contratado. O referido valor deverá ser
atualizado pelo INPC desde a data do sinistro (19/11/2007)
, acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida ocorrida em 11.01.2010
, conforme formulário de juntada de peças;

b) a quantia de
10.000,00(dez mil reais)
a titulo de indenização por danos morais. O referido valor deverá ser
atualizado pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença
(Súmula 362, STJ) e acrescido de
juros de mora de 1% a.m, desde a data da negativa do pagamento pela requerida (03/01/2008) data que considero como data do evento danoso
, (Súmula

54 do STJ), por se tratar de reparação extracontratual;

c) o valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor total da presente condenação;

d) Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado;

e) Dê-se vistas ao Representante do Ministério Público;

f) Fica cientificada a devedora que após o trânsito em julgado da sentença, independente de nova intimação, deverá pagar a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido ao valor da condenação à multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC, e honorários sucumbenciais da fase de cumprimento;

g) Não cumprindo a devedora voluntariamente a sentença no prazo concedido, intimem-se as credoras para que no prazo de 10 dias, impulsione o feito. Ficando inertes as credoras dê-se baixa e arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Voltando os olhos para a petição e planilha de Ids. 73992987 e 73992988, denota-se que os cálculos elaborados pela Recorrente em
11/09/2018
e que somaram R$ 154.046,58 (cento e cinquenta e quatro mil, quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), sendo R$ 75.644,30 (setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) de indenização securitária e R$ 58.309,25 (cinquenta e oito mil, trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos) referente à indenização por danos morais.

No que tange à indenização por danos morais, trago à colação os demonstrativos do cálculo apresentado pela Apelante (Id. 73992988 – Pág. 3 e 4):

Das imagens trazidas a lume, constata-se que sobre o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram aplicados
juros
no período de 03/01/2008 (desde a data da negativa do pagamento pela requerida) até 11/09/2018 (data do cálculo), o que resultou em R$ 15.263,27 (quinze mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos).

Em seguida, sobre esse valor (R$ 15.263,27) foi acrescida a correção monetária (R$ 23.143,00) e,
mais uma vez
, juros de mora (R$ 19.902,98), no período de 27/07/2011 a 11/09/2018 (data do cálculo), cuja somatória alcançou o montante de R$ 58.309,25 (cinquenta e oito mil, trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos).

Diante desta situação, não pairam dúvidas quanto ao equívoco da Apelante na elaboração do cálculo exequendo pois, sobre o valor da indenização por danos morais há
dupla incidência de juros de mora.

No que se refere à indenização securitária, extrai-se dos demonstrativos de Id. 73992988 – Pág. 5 e 6:

Nesta hipótese, verifica-se que há
duplicidade na correção monetária.

Com efeito, sobre o valor da indenização securitária (R$ 19.000,00) a Apelante fez incidir correção monetária desde 19/01/2007 até 11/09/2018, resultando em R$ 22.149,74 (vinte e dois mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Após calculou,
novamente
, a correção monetária sobre este valor (R$ 22.149,74), pelo período de 11/01/2010 até 11/09/2018, além de aplicar os juros de mora.

Diante desse panorama, não comporta reparos a sentença que reconheceu excesso de execução pela Apelante/Exequente.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor do excesso da execução, cuja exigibilidade mantenho suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita concedido à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021